Tribunal: STF
Processo: HC 82677
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-26
Data de publicação: 2003-03-26

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Interpol como autoridade coatora. 3.
Competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Precedentes. 5.
Inexistência de qualquer registro sobre mandado de prisão expedido
contra o paciente. 6. Ausência de constrangimento ilegal à
locomoção. 7. Habeas corpus não conhecido.